Tribunal: TJMT
Processo: 1016148-28.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016148-28.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAZONI BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 04.720.344/0001-26 (EMBARGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ SINGULAR – DÍVIDA PRETÉRITA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS -
PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO RESULTADO OBTIDO – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Não há que falar em omissão no julgamento do Instrumental, pois mencionado no aresto o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que diz respeito à proibição da Concessionária de Serviço Público em interromper o fornecimento de energia elétrica em razão de debito pretérito na unidade consumidora.

É inexistente a alegada contradição pois as provas documentais coligidas ao caderno processual demonstram que a interrupção dos serviços se vincula, exclusivamente, à dívida referente “consumo recuperado” na unidade consumidora no período de 04/2016 a 08/2016.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1016148-28.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
com

objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

A Embargante alega que o aresto é contraditório, pois não há falar em suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débitos antigos.

Defende a existência de omissão quanto à análise da regra do art. 128 da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, a qual determina que a religação da unidade consumidora está condicionada à quitação dos débitos.

Contrarrazões sob o ID. 32263452.

Eis o relatório.

Cuiabá,
17
de fevereiro de 2.020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020